Tribunal: TJMT
Processo: 1023723-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023723-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUSA - CPF: 801.582.181-91 (RECORRENTE), JACKELINE CRISTINA SABINO - CPF: 445.410.648-71 (ADVOGADO), ROBSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 184.449.238-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA REJEITADA.

CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 15 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da cia aérea, uma vez que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023723-10.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Cleidimar Carlota de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais a requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas responde solidariamente perante o consumidor.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A autora aduz que adquiriu passagens de ida e volta, referente ao trecho Cuiabá /MT – Maceió/AL, com saída no dia 17/08/2021 às 05h10min, conexão em Brasília/DF às 09h15min e chegada ao destino final às 11h40min. Contudo, o seu voo de ida foi cancelado, sendo reacomodada no voo que partiu as 10h25min de Cuiabá com conexão em Guarulhos/SP; saída de Guarulhos às 23h10min e chegada ao destino final às 02h00min do dia 18/08/2021.

Sustenta ainda que não foi oferecido pela Reclamada qualquer assistência material quanto a hospedagem, alimentação e transporte, durante o tempo de espera para o voo que foi reacomodada.

A empresa aérea Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou a redução do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

No presente caso, restou incontroverso que houve o cancelamento de voo de ida contratado pela autora, sendo reacomodada em outro voo e que chegou ao destino final com aproximadamente 15 horas de atraso em relação ao voo contratado. Também restou comprovado que não lhe fora prestada qualquer assistência material durante o período de espera para o próximo voo.

Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea ao alterar o itinerário original da autora, deixou de prestar-lhe a
assistência necessária, nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, a qual determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Reclamada no que se refere à ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo originário, referente ao trecho de ida. Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo, no entanto, ser alterado o
quantum
indenizatório.

Isso porque, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023